Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão do não atendimento de diligência e oitiva, expedidas no âmbito de representação acerca de irregularidades ocorridas em diversos contratos envolvendo serviços gerais, despesas em creche, serviços de limpeza e de apoio operacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Edson Joaquim Santana, pelo qual contesta o Acórdão 900/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes), que, entre outras medidas, aplicou-lhe multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1°, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, nos termos do disposto pelo art. 268, § 3o, do RITCU por, na condição de então Diretor do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), não ter atendido à diligência e à oitiva objeto dos ofícios às peças 285 e 290, sem justificativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48, da Lei 8443/1992, e artigos 285 e 286, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 900/2021-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a alteração da classificação do processo e das peças 1-3, 97, 98, 149. 222-225, 253-256 e 320 para públicas, tendo em vista que nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011 (LAI) a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção é diretriz a ser observada pelos órgãos e entidades públicas na garantia de acesso à informação; 9.3. deferir o pedido de cópia integral dos autos à peça 398 haja vista que a classificação do processo como sigiloso decorre dele haver sido autuado inicialmente como Denúncia, posteriormente alterado para Representação; 9.4. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.